Tribunal: TJMT
Processo: 1012324-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012324-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), FLORINDO JOSE GONCALVES - CPF: 429.470.221-49 (EMBARGANTE), CLAUDIO SCHAUREN - CPF: 563.481.859-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FLORINDO JOSE GONCALVES - CPF: 429.470.221-49 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHAUREN - CPF: 563.481.859-15 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARÂMETROS MÍNIMOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia negado provimento a agravo de instrumento e mantido a fixação dos honorários pelo critério equitativo previsto no artigo 85, §8o, do CPC no contexto de exceção de pré-executividade acolhida para exclusão dos embargantes do polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese subsidiária que postulava a observância, ainda sob o critério da equidade, dos parâmetros legais mínimos dispostos no art. 85, §§2o e 8o-A, do CPC, especialmente no que tange à irrisoriedade do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir:

3. O CPC autoriza a fixação de honorários por equidade quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido. No entanto, tal fixação deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se eximindo de observar os parâmetros objetivos mínimos fixados na legislação.

4. A omissão quanto à análise da tese subsidiária restou evidente, impondo-se a correção do julgado para garantir a devida prestação jurisdicional.

5. O art. 85, §8o-A, do CPC, sugere a observância dos valores mínimos previstos na Tabela de Honorários da OAB, inclusive nos casos de fixação por equidade.

6. Demonstrado o elevado grau de zelo, esforço técnico e complexidade da atuação dos patronos, justifica-se a majoração dos honorários para o valor correspondente a dez URH, conforme tabela da OAB.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para suprir a omissão e majorar os honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos embargantes para o valor de R$ 12.955,70 (dez URH), conforme art. 85, §8o-A, do CPC, observando-se a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Florindo José Gonçalves e Claudio Schauren, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 314009881), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido a fixação da verba honorária na origem pelo critério equitativo, com base no art. 85, §8o do CPC, no contexto da exclusão dos sócios da execução fiscal mediante acolhimento de exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, uma vez que não houve enfrentamento da tese subsidiária, expressamente deduzida, no sentido de que, ainda que se adote o critério da equidade, o valor arbitrado deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o e §8o-A, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id.

320073896), defendendo a ausência de vícios no acórdão, e que os embargos manejados visam apenas rediscutir a matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Florindo José Gonçalves e Claudio Schauren, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 314009881), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido a fixação da verba honorária na origem pelo critério equitativo, com base no art. 85, §8o do CPC, no contexto da exclusão dos sócios da execução fiscal mediante acolhimento de exceção de pré-executividade.

Os presentes embargos foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Igualmente, seu cabimento encontra respaldo legal no art. 1.022 do CPC. Assim, conheço dos presentes embargos de declaração.

No mérito, entendo que os embargos devem ser acolhidos.

No caso em exame, verifica-se omissão no acórdão embargado, pois não houve pronunciamento expresso sobre a tese subsidiária apresentada, a qual diz respeito à irrisoriedade do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, bem como à necessidade de observância dos critérios legais do artigo 85, §2o e §8o-A, do CPC.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, pacificou que nos casos em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme artigo 85, §8o, do CPC.

Todavia, a interpretação conjugada dos §§2o,8o e8oA do art.85 do Código de Processo Civil, sob a ótica sistemática e teleológica, conduz à conclusão de que a fixação dos honorários por equidade não se exaure na mera liberalidade do julgador. Ainda que ausente proveito econômico mensurável, deve o arbitramento guardar observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a parâmetros objetivos mínimos, a fim de assegurar remuneração digna à advocacia e preservar a coerência do sistema remuneratório previsto no próprio CPC.

É nesse sentido que se insere o precedente da própria Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, reduzindo os honorários advocatícios de sucumbência fixados em exceção de pré-executividade promovida pela Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda., no bojo de execução fiscal em que foi excluída por ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de exceção de pré-executividade acolhida unicamente para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, é cabível a fixação da verba honorária com base nos critérios objetivos do art. 85, § 3o, do CPC, ou se deve prevalecer a apreciação equitativa, nos moldes do § 8o do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

O entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN reconhece que, quando não há impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico obtido pela parte é juridicamente inestimável, sendo admissível a fixação de honorários por equidade.

A tentativa de mensuração do benefício por divisão proporcional do valor da execução entre os coexecutados é considerada artificial e apta a ensejar distorções, além de contrariar a orientação do STJ.

A jurisprudência consolidada neste Tribunal também tem adotado o critério da equidade em casos similares, respaldando a decisão agravada.

Todavia, o valor inicialmente arbitrado (R$ 3.973,57) revela-se desproporcional diante do trabalho desenvolvido pela defesa e deve ser majorado para o valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB (5 URH), correspondente a R$ 6.477,85.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios de R$ 3.973,57 para R$ 6.477,85.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário.

O valor arbitrado por equidade deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser balizado por parâmetros mínimos da tabela da OAB.
”

(N.U 1013072-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

No presente caso, restou demonstrado que a atuação dos patronos dos embargantes demandou elevado grau de zelo, tempo, esforço técnico e complexidade ao longo de toda tramitação processual.

Ressalta-se que o artigo 85, §8o-A, do CPC, com a redação conferida pela Lei 14.365/2022, estabelece que para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz
deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios.

Logo, mesmo nos casos em que a fixação se dá por equidade, a norma impõe que o valor arbitrado não seja aleatório, devendo respeitar parâmetros mínimos objetivos.

Nesse contexto, impõe-se acolher os embargos, para suprir a omissão identificada, e, no mérito, reformar parcialmente o acórdão embargado, majorando os honorários sucumbenciais para duas vezes do valor previsto na Tabela de Honorários da OAB para causas de valor equivalente, que, no presente caso, é fixado em R$ 12.955,70 (doze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) – dez URH.

Mantem-se, no entanto, a redução da verba honorária prevista no artigo 90, §4o, do CPC.

Ante o exposto, e com fulcro no artigo 1.022, II, do CPC, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão identificada e, por consequência, majorar os honorários sucumbenciais em favor dos patronos dos embargantes para o valor de R$ 12.955,70 (doze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) – dez URH, conforme Tabela de Honorários da OAB, nos termos do artigo 85, §8o-A do CPC, mantendo-se a redução pela metade prevista no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025